Tribunal: TJMT
Processo: 1003413-51.2019.8.11.0003
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003413-51.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RETIFICA RONDONOPOLIS LTDA - CNPJ: 05.753.703/0001-04 (APELADO), KADMO MARTINS FERREIRA LIMA - CPF: 667.044.131-20 (ADVOGADO), PATRICIA MEIRELLES WIECZOREK - CPF: 011.399.481-80 (ADVOGADO), LOCACENTER ALUGUEL DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 15.222.477/0001-99 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA -
PROVA ESCRITA MATERIALIZADA EM ORDEM DE SERVIÇO

E BOLETOS – DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES
-
ARTIGO 700 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
– SETENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 700 do Código de Processo Civil, a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz: I - o pagamento de quantia em dinheiro; II - a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel; III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

“(...) A ordem de serviço devidamente assinada por funcionário da empresa comprova a relação jurídica e a prestação do serviço, sendo suficientes para embasar a pretensão monitória (...)”
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.209114-4/001, Relator(a): Des.(a) Marcelo Pereira da Silva , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/11/2021, publicação da súmula em 16/11/2021).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1003413-51.2019.8.11.0003

APELANTE: LOCACENTER ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA

APELADO: RETÍFICA RONDONÓPOLIS LTDA.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
LOCACENTER ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA.

contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, de rejeição dos embargos e procedência dos pedidos da ação monitória, para condenar a ré no pagamento de R$ 2.232,07 (dois mil e duzentos e trinta e dois reais e sete centavos), acrescida de juros a taxa de 1% ao mês, a partir da citação, bem como a correção monetária – INPC - a contar do vencimento e no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em R$ 1.000,00 (um mil reais), com fulcro no § 8º, do artigo 85 do Código de Processo Civil.

A apelante alega que a autora se limitou em
apresentar ordens de serviços e boletos que foram emitidos
pelo próprio credor/vendedor

e

somente possui validade se acompanhada do aceite do devedor ou da comprovação efetiva da prestação dos serviços, o que não se verifica nos autos
, pois nenhum dos documentos contém a assinatura do devedor ou de seus representantes legais.

Requer o provimento do recurso, para que sejam acolhidos os embargos monitórios.

Em
c
ontrarrazões, a apelada pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A autora ingressou com a ação monitória e disse que é credora da ré na importância de R$ 2.232,07 (dois mil e duzentos e trinta e dois reais e sete centavos), representada pela nota fiscal acostada aos autos; mencionou que a ré/apelante não honrou o pagamento e pugnou pela procedência da ação, com a condenação da ré nos encargos da sucumbência.

A apelante se insurge contra a sentença e assevera que a autora se limitou em
apresentar ordens de serviços e boletos que foram emitidos
pelo próprio credor/vendedor

e

somente possui validade se acompanhada do aceite do devedor ou da comprovação efetiva da prestação dos serviços, o que não se verifica nos autos
, pois nenhum dos documentos contém a assinatura do devedor ou de seus representantes legais.

Pois bem. A prova escrita apresentada pela autora é suficiente para o ajuizamento da ação monitória, pois demonstra a existência do negócio jurídico firmado entre as partes, nos termos do artigo 700 do Código de Processo Civil.

“ Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

I - o pagamento de quantia em dinheiro;

II - a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel;

III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

§ 1º A prova escrita pode consistir em prova oral documentada, produzida antecipadamente nos termos do art. 381.

§ 2º Na petição inicial, incumbe ao autor explicitar, conforme o caso:

I - a importância devida, instruindo-a com memória de cálculo;

II - o valor atual da coisa reclamada;

III - o conteúdo patrimonial em discussão ou o proveito econômico perseguido.”

Por outro lado, a
apelante apenas cita que as
ordens de serviços e boletos foram emitidas
pelo próprio credor/vendedor

e

somente possui validade se acompanhada do aceite ou da comprovação efetiva da prestação dos serviços, o que não se verifica nos autos
.

Em que pese tal assertiva, as ordens de serviço e boletos evidenciam, como dito, a relação jurídica estabelecida entre as partes e bastam para o ajuizamento da ação monitória.

Cito precedentes:

“APELAÇÃO — AÇÃO MONITÓRIA — PROVA ESCRITA MATERIALIZADA EM NOTA FISCAL, ORDEM DE SERVIÇO, NOTA DE EMPENHO, NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL E OFÍCIO, A EVIDENCIAR A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES — SUFICIÊNCIA — AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE PAGAR — DEMONSTRAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA — DÍVIDA LÍQUIDA SEM TERMO PREVIAMENTO ESTABELECIDO — INCIDÊNCIA A CONTAR DA RESPOSTA À NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. A prova escrita materializada em nota fiscal, ordem de serviço, nota de empenho, notificação extrajudicial e ofício, a evidenciar a existência de relação jurídica entre as partes, é suficiente para o ajuizamento da ação monitória. Presente a prova da prestação do serviço contratado, impõe-se ao devedor o cumprimento da obrigação de pagar. Por se tratar de dívida líquida, sem termo previamente estabelecido, a correção monetária e os juros de mora incidem a partir da resposta à notificação extrajudicial, ante a ausência de juntada do protocolo desta. Recurso provido em parte”
(N.U 1016596-43.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/02/2023, Publicado no DJE 23/02/2023)

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - INÉPCIA DA INICIAL - JUNTADA POSTERIOR DA PLANILHA DO DÉBITO - POSSIBILIDADE -CARÊNCIA DE AÇÃO - NÃO OCORRÊNCIA - INICIAL INSTRUÍDA COM NOTAS FISCAIS E "ORDEM DE COMPRA" DO SERVIÇO PRESTADO PELA PARTE AUTORA - PROVA ESCRITA SUFICIENTE PARA DEMONSTRAR A PROBABILIDADE DO DIREITO DA PARTE AUTORA - CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES - NOTAS FISCAIS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RECONHECIMENTO DO DÉBITO PELA PARTE EMBARGANTE - AUSÊNCIA DE PROVA DE FATO IMPEDITIVO DO DIREITO DA PARTE AUTORA - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - TERMO INICIAL - MANUTENÇÃO - APLICAÇÃO DA NORMA INSERTA NO ARTIGO 940 DO CÓDIGO CIVIL - NÃO CABIMENTO - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - VERIFICAÇÃO - CONDENAÇÃO EXCLUSIVA DA PARTE EMBARGANTE - NÃO CABIMENTO - O direito processual moderno, que se preocupa com a efetividade da tutela dos direitos, põe em relevo o princípio da instrumentalidade das formas para conferir ao processo a mais ampla efetividade, com vistas a uma tutela jurisdicional justa e efetiva, especialmente quando é possível a juntada de planilha do débito com a indicação da taxa dos juros cobrada e a multa moratória, inclusive após a citação, pois não alterará a causa de pedir e do pedido.
- É desnecessária a existência de documento assinado pela parte ré/embargante, tampouco reconhecendo o débito que lhe é imputado, para o ajuizamento da ação monitória, pois, a respeito da prova escrita, são admitidos outros meios de provas, ainda que sejam unilaterais, desde que possuam dados idôneos que possam contribuir para a convicção do Julgador acerca da probabilidade do direito da parte autora em relação ao crédito pretendido. - As notas fiscais, ainda que não assinadas, são documentos hábeis a amparar a propositura da ação monitória.
- Diante da não impugnação da existência de relação jurídica entre as partes e do inadimplemento do débito pretendido pela parte autora, representadas pelas nota s fiscais que instruem a inicial, deve ser mantida a sentença que reduziu o valor cobrado com a exclusão da quantia referente à multa moratória e com a redução da taxa dos juros, também moratórios.
- Em ação monitória, a correção monetária e os juros de mora incidem a partir do vencimento do débito. - É inviável a aplicação do art. 940 do Código Civil quando ausente a prova da má-fé do credor em relação ao valor cobrado, especialmente porque o excesso apontado se refere à taxa dos juros e à multa moratória, que somente foram considerados indevidos com o julgamento dos embargos monitórios. - Há sucumbência recíproca quando são acolhidos parcialmente os embargos moratórios para reduzir o valor da cobrança, e, por tal motivo, não pode a parte embargante arcar com a integralidade das custas processuais e dos honorários advocatícios.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.220965-2/001, Relator(a): Des.(a) Evandro Lopes da Costa Teixeira , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/02/2023, publicação da súmula em 02/02/2023).

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - ORDEM DE SERVIÇO ASSINADA - FUNCIONÁRIO DA EMPRESA - TEORIA DA APARÊNCIA - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - VENCIMENTO DO DÉBITO- ALTERAÇÃO DE OFÍCIO- POSSIBILIDADE - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - NÃO CONFIGURAÇÃO. A ordem de serviço devidamente assinada por funcionário da empresa comprova a relação jurídica e a prestação do serviço, sendo suficientes para embasar a pretensão monitória. Em ação monitória, o devedor deverá pagar o valor constante no título com correção monetária e juros de mora contados a partir do vencimento do débito. A correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal e possuem natureza de ordem pública, podendo ser alterados de ofício, sem que se configure reformatio in pejus. Descabe a incidência da multa de litigância de má-fé quando não demonstrada a intenção de obstruir o trâmite processual.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.209114-4/001, Relator(a): Des.(a) Marcelo Pereira da Silva , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/11/2021, publicação da súmula em 16/11/2021).

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso e majoro os honorários recursais para R$ 1.500,00
(um mil e quinhentos reais), na forma do artigo 85, §11, do CPC.

P
ara fins de prequestionamento, se tem por inexistente a violação aos
dispositivos legais apontados e pertinentes a todas as matérias em debate
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023